Tribunal: TJDFT
Processo: 0718476-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se aos contratos de assistência à saúde o art. 8o do Código de Processo Civil, o qual determina que sejam atendidos os fins sociais, as exigências do bem comum e a observância da proporcionalidade e razoabilidade ao aplicar o ordenamento jurídico, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana. Além de ser regido pela boa-fé processual, que determina que os sujeitos se comportem de acordo com a boa-fé (art. 5o do CPC).

2. A operadora de plano de saúde deve averiguar as declarações prestadas pelo consumidor, caso não o faça não pode recusar cobertura securitária sob alegação de doença preexistente, conforme enunciado de súmula no 609, do Superior Tribunal de Justiça.

3. No caso dos autos não há que se falar em doença preexistente, pois comprovadamente, não havia diagnóstico anterior à contratação.

4. Recurso conhecido e não provido.